Tribunal: TJBA
Processo: 8014149-49.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8014149-49.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: CARLA DE JESUS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CP. AGRAVANTE QUE ENCONTRA-SE EM CUMPRIMENTO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO. PROGRESSÃO PARA O MEIO SEMIABERTO PREVISTO PARA A DATA DE 18.12.2022. PLEITO DE SAÍDA TEMPORÁRIA PARA FINS DE FREQUÊNCIA EM CURSO DE GRADUAÇÃO EM UNIVERSIDADE FEDERAL. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. BENEFÍCIO INCOMPATÍVEL COM O REGIME FECHADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 122 DA LEP. PRECEDENTES. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU IMPASSÍVEL DE CORRIGENDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução n.º 8014149-49.2020.8.05.0000, da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Agravante CARLA DE JESUS SANTOS SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução Penal, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora